Tribunal: STF
Processo: MS 22828
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Ato do Presidente do Tribunal de
Contas da União, consubstanciado na Decisão Normativa 14/96 - TCU,
que ratificou o coeficiente de 1.2(um ponto dois) para o repasse das
quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em favor do
impetrante, para vigorar no exercício de 1997, condicionado o
coeficiente ali fixado ao envio dos dados oficiais de população do
Município ora litigante pela Fundação do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
- IBGE ao TCU. 2. A Carta Federal delegou à Lei Complementar o
estabelecimento de normas sobre a entrega dos recursos referidos no
art. 159 e sobre os critérios de rateio dos fundos previstos no seu
inciso I.
Competência do TCU para efetuar cálculo das quotas referentes a esses
fundos.
3. Não se pode pretender que o Poder Judiciário exerça a competência
atribuída pela Constituição, em substituição à Corte de Contas. 4.
Mandado
de segurança denegado.